Tribunal: TCU
Processo: 032.136/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1784/2023-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo diretor-presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, com vistas à prorrogação do prazo de 180 dias previsto no art. 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 para o encaminhamento a este Tribunal da tomada de contas especial objeto do Procedimento Administrativo 01/2022 daquele conselho. Considerando que o pedido foi justificado pelas dificuldades enfrentadas pela comissão de tomada de contas especial no decorrer de suas atividades; considerando que, conforme o § 2o do art. 11 da mencionada norma, o prazo estabelecido no dispositivo pode ser prorrogado pelo Plenário do TCU, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, formulada, entre outras autoridades, por presidente de conselho federal de fiscalização profissional; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs deferir a solicitação, contando-se o prazo de 60 dias a partir da decisão a ser proferida, tendo em conta que o expediente deu entrada naquela unidade em 15/8/2023, embora tenha sido protocolado em 30/3/2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno e 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: a) deferir a solicitação de prorrogação de prazo para envio a este tribunal da tomada de contas especial objeto do Procedimento Administrativo-Confere 01/2022, por 60 dias, contados a partir da ciência desta deliberação; b) comunicar esta decisão ao solicitante; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 032.136/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Federal dos Representantes Comerciais 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há